Tribunal: STF
Processo: Rcl 94923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Consórcio Intersul de Transportes, contra decisão proferida pelo Juízo Gestor da Central de Execuções do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0011549-61.2015.5.01.0023.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Narra, a propósito, os seguintes fatos:

“O processo originário trata de execução trabalhista centralizada no âmbito do Regime Especial de Execução Forçada (REEF), instaurado junto à Central de Execuções (CAEX) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos nº 0011549-61.2015.5.01.0023. 
A centralização teve origem no Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), autuado sob nº 0004483-60.2019.5.01.0000, formulado a requerimento do próprio Consórcio Intersul de Transportes, que, diante de execuções trabalhistas fundadas na tese de responsabilidade solidária por grupo econômico, tese que viria a ser declarada incompatível com a Constituição Federal pelo STF no Tema 1.232, assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas das empresas integrantes do Consórcio. 
No curso da execução, em 29/08/2022, foi celebrado o acordo de id. a2bab22, no qual a assunção de dívida formalizada por ocasião do PEPT foi ratificada pelo Consórcio e pelas empresas que o integram. Estabeleceu-se, entre outras condições, a penhora de 6% (seis por cento) sobre a receita do vale-transporte das empresas ativas integrantes do Consórcio, implementada por meio de retenções operadas pelos arrecadadores da bilhetagem eletrônica ‘JAÉ’ e ‘Rio Card’. 
Em 17/12/2025, após a publicação do acórdão do Tema 1.232 do STF (RE 1.387.795, julgado em 13/10/2025 e publicado em 10/12/2025), o Consórcio Intersul formulou requerimento de suspensão das retenções e pagamentos no âmbito do REEF relativamente aos débitos das empresas Translitorânea Turística Ltda., Transporte Estrela Azul S.A., Transportes São Silvestre S.A. e Transportes Amigos Unidos S.A. (petições de id. 0d321f0 e id. 24ad1a3). 
Sobreveio a r. decisão impugnada (id. 0a1373b), publicada em 10/02/2026, que indeferiu integralmente o requerimento, sob o duplo fundamento de: (i) preclusão, ao argumento de que idêntica pretensão já havia sido deduzida em 27/10/2023 (petição de id. adef52a) e apreciada pela decisão de id. 487f6bf, 4 datada de 19/03/2024, sem interposição de recurso; e (ii) inaplicabilidade do Tema 1.232 do STF, ao entendimento de que a responsabilidade do Consórcio decorreu de assunção voluntária de dívida no PEPT e no acordo de id. a2bab22, e não de reconhecimento judicial de grupo econômico. 
Em 24/02/2026, o Consórcio Intersul interpôs Agravo de Petição (Doc. 04 – Agravo de Petição), atualmente pendente de remessa dos autos para julgamento perante o egrégio TRT da 1ª Região. Não obstante, a urgência do caso, decorrente da satisfação mensal de créditos que, uma vez pagos, tornam-se definitivamente indiscutíveis nos termos da própria modulação do Tema 1.232, impõe o ajuizamento da presente reclamação constitucional para a imediata tutela dos direitos do Reclamante.” (eDOC 1, pp. 3-4)

Nesses termos, argumenta que o julgamento do RE-RG n. 1.387.795/SC (Tema 1232), estabeleceu que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo sucessão empresarial comprovada ou abuso de personalidade jurídica, observando-se obrigatoriamente o procedimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC. 
Nesse sentido, afirma que o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), instaurado na origem, centralizou múltiplos processos de execução trabalhista, incluindo situações em que o Consórcio Intersul não integrou a fase de conhecimento, sendo diretamente alcançado pelo Tema 1.232. 
Aduz, ainda, que no âmbito do REEF há processos em que o Consórcio foi inserido apenas na fase de execução, como nos casos relativos à empresa Transportes Amigos Unidos S.A. (TAU), empresa esta que jamais integrou o Consórcio, como também processos sem comprovação concreta de grupo econômico. 
Argumenta, assim, que a decisão impugnada, ao afastar a aplicação do Tema 1.232, sob o pretexto de que a responsabilidade do Consórcio decorreu de assunção voluntária de dívida, desconsiderou que a causa jurídica do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) foi justamente a tese de responsabilidade solidária por grupo econômico, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. 
Defende, desse modo, que a assunção de dívida não foi livre e autônoma, mas uma resposta a um passivo gerado por uma interpretação que se mostrou incompatível com a Constituição.
Conclui que a manutenção das execuções no REEF, sem o atendimento aos requisitos constitucionais estabelecidos no Tema 1.232, configura violação direta às teses firmadas pelo STF. Ademais, a inexigibilidade de título executivo judicial, fundamentado em lei ou interpretação declarada inconstitucional pelo STF, conforme preveem os artigos 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT, impõe o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações executadas no REEF. A matéria de inexigibilidade é de ordem pública e não está sujeita à preclusão, o que diverge do entendimento adotado na decisão recorrida.
Requer, assim, a concessão de liminar para “(i) suspender imediatamente as retenções dos valores da bilhetagem eletrônica operadas pelos arrecadadores ‘JAÉ’ e ‘Rio Card’ no âmbito do REEF, nos autos nº 0011549-61.2015.5.01.0023; e (ii) suspender quaisquer pagamentos de processos com saldo existente na conta judicial do REEF, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional”. (eDOC 1, p. 11)
No mérito, postula a procedência da presente reclamação para:

d.1. afastamento da preclusão reconhecida, pois (i) o requerimento de dezembro de 2025 fundou-se em fato superveniente concreto, a publicação do acórdão do Tema 1.232 do STF em 10/12/2025 e a pendência de Embargos de Declaração com potencial modificativo, situação inexistente à época da decisão de id. 487f6bf, de março de 2024; e (ii) a matéria constitui questão de ordem pública, insuscetível de preclusão, nos termos do art. 525, § 12, do CPC; 
d.2. reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1.232 do STF ao REEF e declaração de inexigibilidade das execuções em face do Consórcio Intersul quanto: (i) aos processos em que foi inserido apenas na fase de execução; (ii) aos processos relativos à TAU – Transportes Amigos Unidos S.A., empresa que jamais integrou o Consórcio Intersul; e (iii) aos processos sem comprovação concreta de grupo econômico nos termos do art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT; 
d.3. determinação de suspensão das retenções da bilhetagem eletrônica e de quaisquer pagamentos com saldo existente na conta judicial do REEF, até decisão individualizada e fundamentada sobre o atendimento, em cada processo, dos requisitos exigidos pelo Tema 1.232”. (eDOC 1, p. 12)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Todavia, não é possível, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Entretanto, no caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Juízo Gestor da Central de Execuções do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (eDOC 7, ID: c95fff30). A própria reclamante informa que o Agravo de Petição interposto permanece pendente de apreciação, de modo que a controvérsia ainda pode se submetida a esta Corte por outro meio processual.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 87.709 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.2.2026);

Ainda que superada essa questão, entendo que não assistira razão ao reclamante, tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado nas razões da reclamação.
Explico.
Consoante já relatado, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância à tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli, nos seguintes termos:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese em apreço, trata-se de execução trabalhista centralizada no âmbito do Regime Especial de Execução Forçada (REEF), em andamento no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo n. 0011549-61.2015.5.01.0023).
A própria parte reclamante, na petição inicial, afirma que “[a] centralização teve origem no Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), autuado sob nº 0004483-60.2019.5.01.0000, formulado a requerimento do próprio Consórcio Intersul de Transportes”, sendo que “em 29/08/2022, foi celebrado o acordo de id. a2bab22, no qual a assunção de dívida formalizada por ocasião do PEPT foi ratificada pelo Consórcio e pelas empresas que o integram”. (eDOC 1, p. 3).
Segue relatando que “[e]stabeleceu-se, entre outras condições, a penhora de 6% (seis por cento) sobre a receita do vale-transporte das empresas ativas integrantes do Consórcio, implementada por meio de retenções operadas pelos arrecadadores da bilhetagem eletrônica ‘JAÉ’ e ‘Rio Card’”. (eDOC 1, p. 3)
Foi então requerido ao Juízo reclamado a suspensão dos pagamentos efetuados neste REEF, tendo em vista a proximidade do julgamento do Tema 1.232 por esta Corte. Inicialmente, o pedido restou parcialmente deferido, mas em seguida foi indeferido, consoante decisão nos seguintes termos:

“Em 27/10/2023 aportou aos autos a petição de id adef52a, através da qual o Consórcio Intersul postulou a suspensão dos pagamentos efetuados neste REEF, argumentando que o julgamento do tema de repercussão geral 1.232 (então previsto para o mês seguinte) impactaria diretamente o prosseguimento deste REEF e a licitude do acordo firmado nos autos.  
Em decisão de id c5d5eb2 este juízo acolheu parcialmente o pedido da reclamada, sob o entendimento de que apenas através da conciliação este processo de execução reunida logrou êxitos tanto para credores quanto para devedores. Desde a celebração da composição nestes autos, milhões de reais foram pagos aos credores e, a seu turno, nenhuma outra empresa do setor ingressou em situação falimentar ou recuperacional. É dizer, o procedimento construído por todos os atores envolvidos gerou proveitos importantes para todos. Foi naquele momento determinada a inclusão do feito em pauta, com a presença de todos os envolvidos (inclusive empresários do setor). Posteriormente, solicitou o Consórcio a retirada do feito de pauta para que pudesse ser formatada uma proposta aos credores. 
Pois bem.
Desde aquele momento, já transcorreram quase cinco meses, sem que o tema 1.232 tenha sido julgado e, mais importante, sem que tenha sido formalizada proposta de conciliação pela reclamada.
A manutenção da suspensão, diante desse estado de coisas, é insustentável. 
Necessário, pois, abordar, sem conteúdo de julgamento, a tese ventilada pela reclamada na petição de id  adef52a.
(...)
Por força da suspensão nacional determinada pelo STF, foram afetados todos os processos em que o juízo, sem contraditório prévio, tenha incluído empresas de grupo econômico no polo passivo e, a partir daí, tenha prosseguido com atos executórios. 
A hipótese da aludida tese não é aplicável ao caso concreto. 
A presente execução, com relação ao consórcio e as empresas ativas dele integrantes está efetivamente suspensa em razão do acordo de id a2bab22, do qual destaco os seguintes trechos:
COMISSÃO DE CREDORES, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES E OUTRAS (4)  pactuam  acordo  coletivo,  elaborada  com  o intuito   de  minimizar  os  embates  e  debates  judicias  acerca  de  pontos   já pacificados entre as partes, conforme cláusulas que se seguem: 
1. O Juiz do CAEX fica autorizado a fazer a penhora dos bens imóveis encontrados em pesquisa patrimonial realizada por esse juízo das empresas paralisadas (Transportes Amigos Unidos S.A., Translitorânea Turística LTDA,Transportes Estrela Azul S.A.e Transportes São Silvestre S.A.) para serem leiloados para quitar a totalidade ou parte das ações trabalhistas listadas no REEF do INTERSUL, nos quais essas empresas (Transportes Amigos Unidos S.A., Translitorânea Turística LTDA, Transportes Estrela Azul S.A.e Transportes São Silvestre S.A) sejam as reais empregadoras dos reclamantes/ exequentes; 
2. Poderão as partes indicarem outros bens imóveis das empresas paralisadas para serem leiloados para quitar a totalidade ou parte das ações trabalhistas listadas no REEF do INTERSUL, nos quais essas empresas (Transportes Amigos Unidos S.A., Translitorânea Turística LTDA,Transportes Estrela Azul S.A.e Transportes São Silvestre S.A) sejam as reais empregadoras dos reclamantes/exequentes; 
3. Havendo a impossibilidade de manter a garantia à base de 130% do valor de 1/6 da execução com os imóveis já existentes como garantia do passivo trabalhista das empresas paralisadas (Transportes Amigos Unidos S.A., Translitorânea Turística LTDA,Transportes Estrela Azul S.A.e Transportes São Silvestre S.A.) nos quais elas foram as reais empregadoras dos exequentes/reclamantes, há o compromisso do Consórcio de indicar um outro imóvel. 
(...) 
6. Os bens dados em garantia pelo Consórcio conforme o item 3 só serão levados à Leilão caso cada EXECUTADA de per si deixe de honrar com o pagamento das suas execuções pelo Juiz Centralizador da CAEX, cujo resultado será convertido exclusivamente para pagar o seu próprio débito executório. 
(...) 
DO AGRAVO REGIMENTAL 
15. A Comissão de Credores desiste do Agravo Regimental ajuizado nos autos da Petição Cível nº:0101867- 18.2022.5.01.0000 face a decisão anterior em que estipulava as mesmas regras ora ajustadas, por perda de objeto, devendo ser informado pelas partes naquela ação e também pelo CAEX a presidência deste E. TRT. 
Considerando os termos do acordo acima, requer uma vez ratificados pelas executadas, e pelo Ministério Público do Trabalho, sejam homologados pelo juízo para todos os fins. As partes se comprometem a continuar as tratativas dos demais aspectos do acordo proposto pelas executadas. 
Veja-se, pois, que o acordo ora em debate foi firmado com o objetivo declarado de minimizar debates e embates judiciais, com renúncia inclusive de recursos pendentes, assegurando-se que cada empresa ativa assumisse os débitos apenas dos seus empregados, bem como que o consórcio assumisse os débitos dos empregados de empresas paralisadas. 
Em momento algum há indicação de que o motivo do acordo fosse a eventual condenação solidária das empresas em razão da tese de grupo econômico. Ao revés, o acordo assegura justamente o contrário, pois as empresas ativas arcam diretamente apenas com seus próprios débitos, situação esta que talvez não se verificasse caso não estivesse vigente o acordo. 
Não é impossível especular que  internamente talvez o motivo do acordo sob o prisma das empresas consorciadas fosse o risco de eventual condenação sob tal argumento, mas mesmo que isso seja verdadeiro, trata-se de motivo não posto no texto da composição, equivalendo, pois, a mera reserva mental, a qual, na forma do art. 110 do Código Civil, não prejudica a validade do negócio jurídico. 
Dessa forma, tenho que a pretensão do consórcio é dissociada de viabilidade jurídica. 
Registro que as considerações acima servem meramente para contextualizar o estado atual do feito, não importando em decisão acerca da tese. 
Assim, em razão da ausência de nova composição, bem como em razão da inexistência de previsão no texto do acordo firmado nos autos para suspensão de qualquer jaez, determino a distribuição dos valores até então retidos nos autos, na forma já estabelecida.” (eDOC 17, ID: fb009fec; grifos nosso)

Posteriormente, o Consórcio ora reclamante, ingressou com novo requerimento, postulando a interrupção das retenções e transferências para pagamento dos débitos das empresas Translitorânea Turística Ltda, Transporte Estrela Azul S.A. e Transportes São Silvestre S.A. e Transportes Amigos Unidos S.A., integrantes do consórcio, ao argumento de incidência ao caso do Tema 1.232 da repercussão geral.
Na ocasião, o Juízo Gestor da Central de Execuções, autoridade ora reclamada, decidiu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral ao caso, de acordo com os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de requerimento efetuado pelo réu CONSÓRCIO  INTERSUL, no qual postula a interrupção das retenções e transferências para pagamento dos débitos das empresas  Translitorânea Turística Ltda, Transporte Estrela Azul S.A. e Transportes São Silvestre S.A. e Transportes Amigos Unidos S.A., integrantes do consórcio, ao argumento de incidência ao caso em tela do Tema 1.232 do STF:
(...)
Conforme análise abaixo, o pleito não guarda condições de acolhimento. 
Inicialmente, tenho que a matéria encontra-se preclusa, na medida em que o Consórcio já efetuou o mesmo requerimento em 27/10/2023 (petição de id  adef52a), o qual foi resolvido pela decisão de id  487f6bf, na qual este juízo estabeleceu que o Tema 1.232 não é aplicável ao caso em tela, na medida em que a execução não tem origem em decisão de reconhecimento de responsabilidade de empresas integrantes de grupo econômico, tendo origem em manifestação do próprio Consórcio em que reconheceu o débito, bem como superveniente acordo celebrado nestes autos (id a2bab22).
Repisando aquilo que fiz constar da mencionada decisão, ‘em momento algum há indicação de que o motivo do acordo fosse a eventual condenação solidária das empresas em razão da tese de grupo econômico. Ao revés, o acordo assegura justamente o contrário, pois as empresas ativas arcam diretamente apenas com seus próprios débitos, situação esta que talvez não se verificasse caso não estivesse vigente o acordo. Não é impossível especular que internamente talvez o motivo do acordo sob o prisma das empresas consorciadas fosse o risco de eventual condenação  sob tal argumento, mas mesmo que isso seja verdadeiro, trata-se de motivo não posto no texto da composição, equivalendo, pois, a mera reserva mental, a qual, na forma do art. 110 do Código Civil, não prejudica a validade do negócio jurídico’. 
A decisão acima foi proferida em 19/03/2024, sem que qualquer das partes tenha interposto qualquer espécie de recurso. 
Trata-se, nesse contexto, de matéria sujeita a preclusão, sendo as petições de id 0d321f0 e 24ad1a3 mera tentativa de rediscussão da matéria. 
Logo, indefiro de plano o requerimento, por precluso.
Ainda que fosse superada a preclusão, também no mérito não mereceria acolhimento o requerimento, senão vejamos. 
Através do julgamento do Tema 1.232, o STF estabeleceu a impossibilidade de reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de responsabilidade solidária pelos débitos de empresas integrantes de grupo econômico, exceto nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil e através de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 
Tal cenário, contudo, é distinto daquele que se apresenta.
A presente centralização de execuções tem origem no PEPT (Plano Especial de Pagamento Trabalhista) autuado sob nº 0004483-60.2019.5.01.0000, a requerimento do Consórcio, anexado no id. 847acfb. 
Do pedido inicial do consórcio, colho o seguinte excerto: 
Em 2010 foi realizada licitação para execução do serviço público de transporte coletivo no município do Rio de Janeiro. Para tanto, a área territorial da cidade foi dividida em 5 (cinco) grandes áreas, sendo 4 (quatro) licitadas, denominadas ‘Rede de Transporte Regionais’, que por sua vez a área da Zona Sul foi adjudicada ao Consórcio Requerente do presente PEE (contrato de concessão em anexo), ou seja, neste caso o concessionário do serviço público é o Consórcio Intersul de Transportes. 
O referido Consórcio por sua vez foi constituído a partir de diversas empresas de ônibus, ligadas através de um contrato de formação, cuja cópia segue em anexo. Foram elas: 1) Auto Viação Alpha S.A.; 2) Auto Viação Tijuca S.A.; 3) Empresa de Transportes Braso Lisboa LTDA; 4) Gire Transportes Ltda; 5) Real Auto Ônibus Ltda; 6) Translitorânea Turística Ltda; 7) Transporte Estrela Azul S.A.; 8) Transportes São Silvestre S.A.; 9) Transportes Vila Isabel S.A.; 10) Transurb S.A.;  e 11) Viação Saens Peña S.A. 
(...) 
Nesse contexto, é imprescindível a necessidade de alteração da forma pela qual vêm sendo procedidas as execuções trabalhistas movidas em face da Requerente, na qualidade de devedora solidária das empresas Real Auto Ônibus Ltda, Translitorânea Turística Ltda, Transporte Estrela Azul S.A. e Transportes São Silvestre S. A. e Transportes Amigos Unidos S.A. 
(...) 
A Requerente, até por uma questão de humanidade, mas também visando assegurar sua própria sobrevivência e manutenção dos interesses dos seus funcionários e empresas consorciadas, decidiu através do requerimento do presente PEE, reconhecer e pagar todas as execuções trabalhistas dos empregados originalmente contratados por estas 5 (cinco) empresas, eliminando por completo todo esse passivo trabalhista.
Como se observa, o próprio Consórcio assume livremente a posição de responsável pelos débitos das empresas  Real Auto Ônibus Ltda, Translitorânea Turística Ltda, Transporte Estrela Azul S.A. e Transportes São Silvestre S. A. e Transportes Amigos Unidos S.A, sendo este o fundamento da presente execução. 
Não há, repita-se, decisão deste juízo reconhecendo a responsabilidade do Consórcio em razão da existência de grupo econômico, motivo pelo qual esta execução não se submete ao tema 1.232 do STF. 
Posteriormente, o PEPT foi revogado pelo Órgão Especial deste Tribunal, no contexto das investigações criminais que levaram à aposentadoria compulsória de dois Juízes e ao afastamento de quatro Desembargadores. 
Da revogação do PEPT, seguiu-se sua conversão em REEF (Regime Especial de Execução Forçada), na forma da legislação pertinente (art. 172, §1º, I da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho). 
No curso da execução, em  29/08/2022, foi celebrado o acordo de id a2bab22, no qual a assunção de dívida efetuada por ocasião do requerimento do PEPT foi novamente ratificada pelo Consórcio e pelas empresas que o integram:
Presente pelo Consórcio Intersul, Auto Viação Alpha, Auto Viação Tijuca, Empresa  de Transporte Braso  Lisboa, Expresso Recreio, Premium Auto Ônibus, Real Auto Ônibus, Transportes Vila Isabel, Transurb S.A.  e  Viação Nossa Senhora das Graças Dr. Luciano Aragão, OAB/RJ 83.650. 
(...) 
COMISSÃO DE CREDORES, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES E OUTRAS (4) pactuam acordo coletivo, elaborada com o intuito de minimizar os embates e debates judicias acerca de pontos já pacificados entre as partes, conforme cláusulas que se seguem: 
(...) 
1. O Juiz do CAEX fica autorizado a fazer a penhora dos bens imóveis encontrados em pesquisa patrimonial realizada por esse juízo das empresas paralisadas (Transportes Amigos Unidos S.A., Translitorânea Turística LTDA,Transportes Estrela Azul S.A.e Transportes São Silvestre S.A.) para serem leiloados para quitar a totalidade ou parte das ações trabalhistas listadas no REEF do INTERSUL, nos quais essas empresas (Transportes Amigos Unidos S.A., Translitorânea Turística LTDA, Transportes Estrela Azul S.A.e Transportes São Silvestre S.A) sejam as reais empregadoras dos reclamantes/exequentes; 
(...)
13. A penhora sobre a receita do vale transporte das empresas ativas decorrente de sua operação empresarial na área que corresponde ao consórcio INTERSUL e que não   se   encontram   em   recuperação   judicial,   será   no percentual de 06% (seis por cento) sendo esse percentual revisto a cada 06 meses, com a primeira revisão agendada para o dia 29/08/2023, ou seja, será penhorado 06% da receita sobre o vale transporte correspondente ao valor que a  empresa  ativa  arrecada  a  título  de vale  transporte  de  sua  operação  no consórcio respectivo.
Dessa forma, além de o tema estar precluso, por ter sido objeto da decisão de id 487f6bf (não recorrida), no mérito não encontra viabilidade jurídica o pedido do consórcio, já que a solidariedade decorre de reconhecimento expresso do próprio consórcio ao requerer o parcelamento do débito (PEPT), tendo sido ratificado o reconhecimento por ocasião da celebração do acordo de id a2bab22. 
Não há, pois, decisão judicial que tenha reconhecido a solidariedade por formação de grupo econômico, de modo que o Tema 1.232 do STF é inaplicável. 
Na medida em que a temática já foi objeto de decisão em março de 2024, estando absolutamente preclusa, registro que novas tentativas de suscitar o tema, inclusive pela via recursal, serão tratadas sob os auspícios do art. 80, VI e 774, II do CPC. 
Prossiga-se com o cumprimento do acordo entabulado. 
Retornem conclusos os autos para análise das petições pendentes.” (eDOC 7, ID: c95fff30; grifos nossos) 

Conforme relatado, na hipótese dos autos constatou-se que a inclusão da parte reclamante na execução trabalhista se deu em razão de acordo entabulado após requerimento do próprio Consórcio Intersul, resultando na assunção da dívida, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico. Logo, verifica-se que o caso não se encontra abarcado pelo Tema 1232 da repercussão geral. 
Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a de